Tribunal: CARF
Processo: 10670.721954/2013-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS NÃO EMPREGADOS E COMISSIONADOS. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. CONTRIBUIÇÕES COTA PATRONAL. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA EM DETRIMENTO DO REGIME PRÓPRIO DO ENTE PÚBLICO/FEDERADO.
Incidem contribuições sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos empregados, a cargo da empresa, cota patronal.
No caso de entes públicos com personalidade jurídica interna, em situações de fato gerador que não estão cobertos pelo regime próprio de previdência, para fins da lei previdenciária, aplica-se o regime previdência geral, equiparando as obrigações principais e acessórias de entes públicos aos termos aplicados às empresas de forma geral.
Incidem contribuições sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos empregados pela empresa, ou de responsabilidade de entes públicos, bem como sobre a remuneração paga ou creditada a contribuintes individuais, nos termos da Lei Orgânica da Seguridade Social.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DE TODAS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Constitui descumprimento de obrigação acessória apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
MULTA E TRIBUTO COM EFEITO CONFISCATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS. PENALIDADE. LEGALIDADE. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. SÚMULA CARF No 02.
A sanção “multa”, prevista pela legislação vigente, nada mais é do que uma sanção pecuniária a uma infração, configurada na falta de pagamento ou recolhimento de tributo devido, ou ainda a falta de declaração ou a apresentação de declaração inexata. Portanto, a aplicação é devida diante do caráter objetivo e legal da multa e juros aplicados.
A alegação de confisco não deve ser conhecida, nos termos da Súmula CARF n.o 02, dispõe que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10670.721954/2013-43
ACÓRDÃO
2101-002.867 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS - PREFEITURA MUNICIPAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO
DE SEGURADOS NÃO EMPREGADOS E COMISSIONADOS. CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS. CONTRIBUIÇÕES COTA PATRONAL. REGIME GERAL DE
PREVIDÊNCIA EM DETRIMENTO DO REGIME PRÓPRIO DO ENTE
PÚBLICO/FEDERADO.
Incidem contribuições sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos
empregados, a cargo da empresa, cota patronal.
No caso de entes públicos com personalidade jurídica interna, em
situações de fato gerador que não estão cobertos pelo regime próprio de
previdência, para fins da lei previdenciária, aplica-se o regime previdência
geral, equiparando as obrigações principais e acessórias de entes públicos
aos termos aplicados às empresas de forma geral.
Incidem contribuições sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos
empregados pela empresa, ou de responsabilidade de entes públicos, bem
como sobre a remuneração paga ou creditada a contribuintes individuais,
nos termos da Lei Orgânica da Seguridade Social.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO COM
DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DE TODAS AS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Constitui descumprimento de obrigação acessória apresentar GFIP com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.
MULTA E TRIBUTO COM EFEITO CONFISCATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS.
PENALIDADE. LEGALIDADE. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE
LEI. SÚMULA CARF No 02.
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.867 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721954/2013-43
2
A sanção “multa”, prevista pela legislação vigente, nada mais é do que uma
sanção pecuniária a uma infração, configurada na falta de pagamento ou
recolhimento de tributo devido, ou ainda a falta de declaração ou a
apresentação de declaração inexata. Portanto, a aplicação é devida diante
do caráter objetivo e legal da multa e juros aplicados.
A alegação de confisco não deve ser conhecida, nos termos da Súmula
CARF n.o 02, dispõe que o CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, para não acolher as alegações de inconstitucionalidade ou
ilegalidade, e no mérito negar provimento.
Sala de Sessões, em 7 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Wesley Rocha – Relator

Assinado Digitalmente
Antônio Savio Nastureles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cléber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado(a)), Roberto Junqueira de Alvarenga
Neto, Ana Carolina da Silva Barbosa, Antônio Savio Nastureles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, em
face do acórdão de julgamento de primeira instância que julgou parcialmente procedente a
impugnação apresentada.
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.867 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721954/2013-43
3
O Auto de Infração refere-se a contribuições previdenciárias não declaradas em
GFIP incidentes sobre remunerações pagas, devidas, ou creditadas aos segurados contribuintes
individuais que lhe presta serviço, relativamente ao período de 01/2010 a 12/2010, as quais foram
apuradas com base nas notas de empenho apresentadas em meio digital, correspondente à parte
da empresa, cota patronal, bem como às contribuições devidas a terceiros (SEST/SENAT, alíquota
de 2,5%, FPAS 620).
Com isso, em razão do ato de suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária,
omissão de informações na GFIP configurar, em tese, o ilícito tipificado no art. 337-A do Decreto-
Lei no 2.848, de 07 de dezembro de 1940 – Código Penal, acrescido pela Lei no 9.983, de
14/07/2000, e também a omissão em GFIP das contribuições devidas às Outras Entidades e
Fundos configurar, em tese, o crime contra a ordem tributária (Lei no 8.137/90, art.1o e art. 2o)
por dever funcional, será o fato comunicado, segundo processo no 10670.721.955/2013- 98, em
relatório à parte, à autoridade pública competente para a proposição de eventual ação penal –
Ministério Público Federal.
Inconformado, o Município recorrente apresenta suas alegações a este Tribunal
Administrativo, alegando, em apertada síntese o seguinte:
i)
Sustenta que todos os pagamentos efetuados aos contribuintes individuais
foram adequadamente incluídos em GFIP e recolhidos a tempo, conforme
legislação aplicável;
ii)
Alega que a documentação apresenta é suficiente para demonstrar a
ilegitimidade dos autos de infração, pelo que devem ser declarados nulos.
iii)
Sustenta que o Município não suprimiu ou reduziu contribuição
previdenciária mediante omissão de informação em GFIP, portanto, não há
se falar na incidência da multa aplicada;
iv)
Alega ausência das circunstâncias autorizadoras da aplicação da multa e a
não observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
v)
argumenta que a multa imposta é confiscatória devendo ser anulada ou, no
mínimo, reduzida.
Diante dos fatos, é o presente relatório.

VOTO
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA AUTUAÇÃO E DA EXIGÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.867 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721954/2013-43
4
O presente processo trata de lançamento de contribuições sociais previdenciárias,
baseado na ausência de recolhimento das contribuições sociais incidentes sobre a remuneração
paga aos contribuintes individuais.
Na apuração do recolhimento dos tributos a cargo da responsável, que no caso
também é exigido do ente público autuante, no que diz respeito ao regime geral de previdência,
nas situações em que os fatos geradores não estão amparados ao regime próprio de previdência,
quanto às obrigações de natureza previdenciária, o ente público é tratado de forma simular à
empresa, estando definidos pelas normas da Lei e aplicada aos fatos. Assim, as obrigações e
responsabilidades previdenciárias estão definias pelos seguintes dispositivos:
Lei no 8.212/91
“Art. 15. Considera-se:
I empresa a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade econômica
urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e entidades da
administração pública direta, indireta e fundacional;
(...)
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer
título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestem
serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as
gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes
de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à
disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou,
ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa”.
A legislação previdenciária, para fins das obrigações previdenciária, impõe que
sejam mantidos os registros contábeis próprios em formalidades idênticas as de empresas,
conforme já citado os dispositivos acima.
Destaca-se que o artigo 28, inciso III da Lei 8212/91, define o salário de
contribuição, sendo que o parágrafo 9o deste mesmo artigo elenca, taxativamente, as verbas não
integrantes do salário-de-contribuição, ou seja, aquelas não sujeitas à incidência de contribuições,
in verbis:
“Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês,
observado o limite máximo a que se refere o § 5o “.
(...)
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.867 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721954/2013-43
5
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente: (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
a) os benefícios da previdência social, nos termos e limites legais, salvo o salário-
maternidade; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
b) as ajudas de custo e o adicional mensal recebidos pelo aeronauta nos termos da
Lei no 5.929, de 30 de outubro de 1973;
c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação
aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei
no 6.321, de 14 de abril de 1976;
d) as importâncias recebidas a título de férias indenizadas e respectivo adicional
constitucional, inclusive o valor correspondente à dobra da remuneração de férias
de que trata o art. 137 da Consolidação das Leis do Trabalho-CLT; (Redação dada
pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
e) as importâncias: (Alínea alterada e itens de 1 a 5 acrescentados pela Lei no
9.528, de 10.12.97
1. previstas no inciso I do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias;
2. relativas à indenização por tempo de serviço, anterior a 5 de outubro de 1988,
do empregado não optante pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço-FGTS;
3. recebidas a título da indenização de que trata o art. 479 da CLT;
4. recebidas a título da indenização de que trata o art. 14 da Lei no 5.889, de 8 de
junho de 1973;
5. recebidas a título de incentivo à demissão;
6.recebidas a título de abono de férias na forma dos arts. 143 e 144 da CLT;
7.recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente
desvinculados do salário;
8.recebidas a título de licença-prêmio indenizada; (Redação dada pela Lei no
9.711, de 1998).
9.recebidas a título da indenização de que trata o art. 9o da Lei no 7.238, de 29 de
outubro de 1984;
f) a parcela recebida a título de vale-transporte, na forma da legislação própria;
g) a ajuda de custo, em parcela única, recebida exclusivamente em decorrência de
mudança de local de trabalho do empregado, na forma do art. 470 da CLT;
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
h) as diárias para viagens, desde que não excedam a 50% (cinqüenta por cento) da
remuneração mensal;
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.867 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721954/2013-43
6
i) a importância recebida a título de bolsa de complementação educacional de
estagiário, quando paga nos termos da Lei no 6.494, de 7 de dezembro de 1977;
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada
de acordo com lei específica;
l) o abono do Programa de Integração Social-PIS e do Programa de Assistência ao
Servidor Público-PASEP; (Alínea acrescentada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
m) os valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação fornecidos
pela empresa ao empregado contratado para trabalhar em localidade distante da
de sua residência, em canteiro de obras ou local que, por força da atividade, exija
deslocamento e estada, observadas as normas de proteção estabelecidas pelo
Ministério do Trabalho;
n) a importância paga ao empregado a título de complementação ao valor do
auxílio-doença, desde que este direito seja extensivo à totalidade dos empregados
da empresa;
o) as parcelas destinadas à assistência ao trabalhador da agroindústria
canavieira, de que trata o art. 36 da Lei no 4.870, de 1o de dezembro de 1965;
(Alínea acrescentada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
p) o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a
programa de previdência complementar, aberto ou fechado, desde que disponível
à totalidade de seus empregados e dirigentes, observados, no que couber, os arts.
9o e 468 da CLT; (Alínea acrescentada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico,
próprio da empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com
medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e
outras similares, desde que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e
dirigentes da empresa; (Alínea acrescentada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
r) o valor correspondente a vestuários, equipamentos e outros acessórios
fornecidos ao empregado e utilizados no local do trabalho para prestação dos
respectivos serviços; (Alínea acrescentada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
s) o ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado e o reembolso
creche pago em conformidade com a legislação trabalhista, observado o limite
máximo de seis anos de idade, quando devidamente comprovadas as despesas
realizadas; (Alínea acrescentada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
t) o valor relativo a plano educacional, ou bolsa de estudo, que vise à educação
básica de empregados e seus dependentes e, desde que vinculada às atividades
desenvolvidas pela empresa, à educação profissional e tecnológica de
empregados, nos termos da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e:(Redação
dada pela Lei no 12.513, de 2011)
1. não seja utilizado em substituição de parcela salarial; e(Incluído pela Lei no
12.513, de 2011)
Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.867 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721954/2013-43
7
2. o valor mensal do plano educacional ou bolsa de estudo, considerado
individualmente, não ultrapasse 5% (cinco por cento) da remuneração do
segurado a que se destina ou o valor correspondente a uma vez e meia o valor do
limite mínimo mensal do salário-de-contribuição, o que for maior; (Incluído pela
Lei no 12.513, de 2011)
u) a importância recebida a título de bolsa de aprendizagem garantida ao
adolescente até quatorze anos de idade, de acordo com o disposto no art. 64 da
Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990; (Alínea acrescentada pela Lei no 9.528, de
10.12.97)
v) os valores recebidos em decorrência da cessão de direitos autorais; (Alínea
acrescentada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
x) o valor da multa prevista no § 8o do art. 477 da CLT. (Alínea acrescentada pela
Lei no 9.528, de 10.12.97).
O recorrente alega que o Auto de Infração não tem embasamento fático, porquanto
todos os pagamentos efetuados aos contribuintes, assim como a respectiva contribuição
previdenciária, foram incluídos na GFIP.
Contudo, conforme se verifica do Relatório Fiscal, todos os procedimentos
utilizados e as conclusões a que chegou, baseando-se em documentos apresentados pelo próprio
Município, a partir dos quais restou caracterizada a ocorrência da infração, são a de que houve a
ocorrência do fato gerador do tributo, e que o contribuinte não obrou apresentar provas das suas
alegações.
Importa mencionar, também, que foram excluídos do lançamento lançamentos
indevidos, incidente sobre a remuneração da mão-de-obra apurada com base nas notas de
empenho apresentadas em meio digital.
Portanto, neste caso, não há mais o que ser excluído da base de cálculo sendo
devidas as demais exigências fiscais.
DA MULTA E DOS JUROS
O recorrente alega que a multa aplicada é indevida, sob a alegação de que não
houve supressão ou redução da contribuição previdenciária por omissão de informação em GFIP.
Contudo, a multa devida, por força do previsto no art. 35-A da Lei no 8212/91, a
multa de ofício no percentual de 75%, de acordo com a Lei no 9.430/96, art. 44, inciso I, conforme
abaixo transcrito:
Lei no 8.212, de 1991, na redação dada pela Lei no 11.941, de 27/05/2009:
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas
no art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
Lei no 9.430, de 1996:
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.867 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721954/2013-43
8
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
A multa é vinculada e não facultativa. a multa visa penalizar uma impontualidade ou
justamente a omissão por parte de contribuintes que deixam de recolher o valor do tributo
devido, e os juros tem objetivo de atualizar o atraso do valor principal.
Quanto a taxa Selic, a súmula CARF n.o 04 pacificou o entendimento da aplicação da
taxa SELIC, senão vejamos:
"Súmula 04. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais".
No que tange à alegação de multa confiscatória, deve ser reconhecida a
incompetência desse Tribunal administrativo para apreciar tal matéria, e que é defeso a esse
Conselho analisar inconstitucionalidade e ilegalidade de norma tributária, conforme se depreende
do art. 26-A, do Decreto-Lei 70.235-72, in verbis:
“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)”.
Somado a isso, a Súmula 02 do CARF dispõe que o CARF "não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".
Assim, a jurisprudência desse Conselho é antiga sobre o tema e não permite o
debate sobre constitucionalidade de Lei tributária.
Portanto, dessas matérias não conheço do recurso por incompetência do Tribunal
quanto à essa ou outra matéria alega no recurso dita como inconstitucional.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, para
não acolher as alegações de inconstitucionalidade ou ilegalidade, e no mérito NEGAR-LHE
PROVIMENTO, promovendo a manutenção da decisão de primeira instância.

(Assinado Digitalmente)
WESLEY ROCHA
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.867 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721954/2013-43
9
Relator

Fl. 559
DF CARF MF
Original